Tribunal: STF
Processo: RHC 198903
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rolin Gonzalo Parada Gutierrez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 573.008/MG (evento 7, fls. 59-64).
    O Recorrente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (arts. 33, c/c 40, I e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º, §§ 3º e 4º, III e IV, da Lei 12.850/2013) (evento 2, fls. 3-5). 
    Extraio da acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DUAS OU MAIS DEMANDAS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. ‘Não podem ser analisados habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi.’ (AgRg no RHC 126.237/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020).
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Recorrente desde 17.4.2019, aguardando a extradição. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como bons antecedentes. Requer, em medida liminar e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do recorrente (evento 7, fls. 67-96).
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, pois “conforme ressaltado pela decisão monocrática, o recurso ordinário já teve o pedido liminar examinado por esta Relatoria e encontra-se concluso para julgamento (…). por se tratar o habeas corpus em exame de mera reiteração do pedido formulado no RHC 126.212/MG, processo n. 1040381-04.2019.4.01.0000, está-se diante, do fenômeno da litispendência, o que constitui óbice ao conhecimento deste writ. A propósito: ‘Não podem ser analisados habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi.’ (AgRg no RHC 126.237/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)’.”
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Anoto, por fim, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora